Tribunal: TJPA
Processo: 0002549-71.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002549-71.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON DA COSTA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO COMPROVA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAREM DOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu da imputação da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva estariam comprovadas pela apreensão do veículo roubado em sua posse, o que, segundo a tese ministerial, inverteria o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central a ser dirimida é se a mera apreensão de um bem de origem ilícita na posse do acusado, desacompanhada de outras provas judicializadas que demonstrem o seu dolo, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de receptação, ou se a fragilidade probatória impõe a manutenção da absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação penal exige um conjunto probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, a prova de autoria e, principalmente, do elemento subjetivo do tipo (dolo), é extremamente frágil e insuficiente para um juízo de certeza.

5.

O depoimento da vítima, embora relevante, não é suficiente para comprovar o dolo do apelado. A vítima apenas relatou que seu veículo foi encontrado em um lava a jato, sendo lavado pelo acusado, não sabendo informar como o bem chegou à posse dele. Trata-se, em essência, de um testemunho "por ouvir dizer" (hearsay testimony), uma vez que a vítima não presenciou a abordagem e apenas reproduziu as informações que lhe foram repassadas pelos policiais.

6.

As testemunhas policiais, únicas que poderiam esclarecer as circunstâncias da abordagem e da posse do veículo pelo réu, afirmaram em juízo não se recordar dos fatos. Tal circunstância equivale à ausência de prova oral judicializada, tornando o conjunto probatório incapaz de gerar a certeza necessária para uma condenação.

7.

A tese de inversão do ônus da prova, embora frequentemente aplicada em crimes de receptação, não é absoluta e não exime a acusação de comprovar, ainda que minimamente, o dolo do agente. A condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos do inquérito policial, conforme vedação expressa do art. 155 do CPP. A ausência de provas concretas sobre o dolo, produzidas na fase judicial, impõe a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.271.569/TO; TJ-PA - Apelação Criminal 0013185-96.2018.814.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 25994362), que absolveu o réu
ANDERSON DA COSTA SILVA
da imputação da prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia (ID 25994321), em síntese, que no dia 26 de fevereiro de 2018, por volta das 19h30, na Avenida Arterial 18, em Ananindeua/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito enquanto estava na posse de um veículo Volkswagen Voyage, cor prata, placa OFJ-6065, que havia sido objeto de roubo. Segundo a exordial, policiais militares chegaram ao local após denúncia anônima e, ao consultarem a placa do veículo constataram o registro de roubo.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 25994366), pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o réu seja condenado nos termos da denúncia. Sustenta que a materialidade e a autoria do crime de receptação estão devidamente comprovadas, especialmente pela apreensão do bem de origem ilícita na posse do acusado, o que, segundo o apelante, inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento sobre a procedência criminosa, o que não teria ocorrido.

Em contrarrazões (ID 25994370), a Defensoria Pública requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, por entender que não há provas suficientes para a condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 26436718), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que as provas dos autos são suficientes para condenar o apelado pelo crime de receptação.

Com a devida vênia ao entendimento do órgão ministerial, a pretensão condenatória não merece acolhimento. A gravidade do delito imputado, embora inquestionável, não autoriza que se mitiguem as garantias fundamentais do devido processo legal, notadamente o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

A análise do caso revela uma mácula insanável que compromete a pretensão condenatória: a violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e a consequente insuficiência de provas judicializadas para demonstrar o dolo do agente.

No presente caso, o depoimento da vítima Natalício Pereira da Silva, embora confirme a propriedade do veículo e o seu encontro, não é suficiente para comprovar que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. A vítima declarou em juízo: "que a polícia encontrou o acusado em uma lavagem lavando o carro; que reconheceram a placa e ligaram para o depoente; que não falou com o acusado; que roubaram no sábado e na segunda encontraram; que era o acusado que estava lavando o carro". Tal depoimento, longe de comprovar o dolo, apenas situa o réu na posse do bem, sem esclarecer as circunstâncias em que essa posse se deu. A vítima não presenciou a abordagem e seu relato baseia-se no que lhe foi informado pelos policiais, o que caracteriza o chamado testemunho por "ouvir dizer" (hearsay testimony), que, isoladamente, não pode fundamentar uma condenação.

A fragilidade probatória se aprofunda com os depoimentos das testemunhas policiais. As testemunhas Higor Antônio Ramos Correa, Cleison Antônio de Oliveira da Silva e Elden de Souza Amaral, responsáveis pela abordagem e que poderiam trazer luz aos fatos, afirmaram em juízo, de forma uníssona, que não se recordavam da ocorrência. Tal situação equivale, na prática, à ausência de prova testemunhal judicializada sobre as circunstâncias da prisão e da posse do bem pelo acusado.

A tese ministerial de que a apreensão do bem na posse do réu inverte o ônus da prova, embora encontre respaldo em parte da jurisprudência, não pode ser aplicada de forma absoluta, a ponto de isentar a acusação de seu dever de provar o elemento subjetivo do tipo. A condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme vedação expressa do art. 155 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, para a condenação, é necessária a existência de provas judicializadas que corroborem os elementos do inquérito. A mera apreensão do bem, sem outras provas que indiquem o dolo, não é suficiente para um decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio in dubio pro reo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) 2.
Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo
, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já decidiu pela manutenção da absolvição em situação de fragilidade probatória semelhante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. REJEIÇÃO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO INEXISTENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFERIR A AUTORIA E O DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
(...) 4. As únicas testemunhas ouvidas na fase judicial, os policiais militares responsáveis pela abordagem, afirmaram categoricamente não se recordar dos fatos.
Tal circunstância equivale à ausência de prova oral judicializada, tornando o conjunto probatório frágil e incapaz de gerar a certeza necessária para uma condenação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos do inquérito policial. A prova, para ser válida, deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela. 6.
Diante da dúvida razoável sobre a autoria e a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida de rigor, tornando imperativa a manutenção da sentença absolutória.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131859620188140006 29653556, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O que se tem, portanto, é uma acusação baseada na apreensão do bem, mas desprovida de qualquer elemento judicializado que comprove o dolo do réu. O silêncio do acusado em seu interrogatório é um direito constitucional e não pode ser interpretado como confissão ou como elemento suficiente para suprir a ausência de provas da acusação.

A absolvição, portanto, não nega a ocorrência do crime patrimonial anterior, mas reconhece a falha do Estado em produzir, sob as garantias constitucionais, a prova necessária para atribuir, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a prática do crime de receptação ao apelado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar manifesta insuficiência de provas judicializadas para comprovar o dolo do agente, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, que absolveu o réu
ANDERSON DA COSTA SILVA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026